Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723332-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANASTASIA MACIEL DE MACEDO E MOREIRA, EDUARDO SILVEIRA MOREIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MC ENGENHARIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712817-22.2019.8.07.0001, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, assim como aplicou multa por interposição de recurso manifestamente protelatório. Em suas razões recursais, a empresa agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que a penalidade foi aplicada indevidamente, uma vez que os Embargos de Declaração foram opostos a fim de que a contradição no critério do cálculo fosse sanada. Explica que decisão do juízo a quo fixou a premissa de que o DPVAT deveria ser abatido da indenização, contudo, a decisão embargada estabeleceu um critério em que o cálculo abatia o valor da condenação, e não da indenização. Destaca que há distinção entre os termos indenização e condenação, dado que a condenação corresponde ao valor da indenização acrescido de juros, correção, sucumbência e custas. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando-se a penalidade aplicada e que seja afastada a contradição quando ao critério de cálculo a respeito do abatimento do DPVAT. Preparo recolhido (ID 27467094 e 27467095). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E, finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo parcialmente presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 27467092): 1. A executada opôs embargos de declaração (ID 94341017) para afastar contradição que alega existir na decisão de ID 93048780, na qual teria sido apresentado em relação à dedução da indenização seguro DPVAT entendimento contrário ao anteriormente exposto nas decisões de ID ́s 83355726 e 88497988. Afirma que o procedimento correto seria efetuar-se a dedução sobre o valor do débito sem a incidência de juros e correção monetária. Os embargados apresentaram contrarrazões, conforme petição de ID 95467369. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, haja vista que na decisão embargada é justamente reafirmado o entendimento exposto na decisão de ID 88497988 no sentido de que deve o valor do seguro dpvat ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso até a data do cálculo da compensação, enquanto que na decisão de ID 83355726 sequer houve manifestação sobre a forma como deveria ser efetuado o cálculo da dedução, tendo somente sido ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão cuja cópia foi juntada no ID 79294268, determinou que fosse admitida a compensação do valor do seguro DPVAT com o valor do débito, independentemente de comprovação do recebimento daquela indenização securitária. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Para obter a reforma da decisão embargada para adequá-la a posicionamento que entende ser o correto ou que lhe é mais benéfico, cabe à embargante valer-se do meio processual adequado. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar aos embargados multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). Publique-se. Intimem-se. 2. Certifique-se o decurso do prazo para a executada se manifestar sobre os cálculos da Contadoria e, após, retornem conclusos para análise da impugnação aos cálculos apresentada pelos exequentes na petição de ID 94427532. 1. Contradição A agravante afirma que opôs os Embargos de Declaração em razão da existência de contradição, uma vez que inicialmente o Juízo a quo fixou a premissa de que o DPVAT deveria ser abatido da indenização, contudo, a decisão embargada estabeleceu um critério em que o cálculo abatia o valor da condenação, e não da indenização. Sem razão. O valor da indenização judicial advém da própria condenação, não havendo que se falar em diferenciação entre ambas, com a finalidade do abatimento do DPVAT. Ao contrário do que alega a executada, ora agravante, as decisões anteriormente proferidas pelo Juízo não garantiram a dedução do DPVAT diretamente do valor indenizatório, sem a soma de outros consectários legais. As decisões indicadas pela agravante garantiram tão somente a possibilidade da compensação do valor, e somente a decisão de ID 93048780 tratou do tema questionado no presente recurso. Portanto, não há que se falar em contradição com decisões anteriores. Em verdade, da leitura das razões recursais, o que se verifica é que a agravante pretende que os honorários advocatícios sejam fixados sob valor menor que a condenação, pois pretende o abatimento do seguro DPVAT antes da incidência do percentual de honorários fixados na sentença e majorados nas instâncias superiores. Contudo, tal pleito acabaria por violar frontalmente o artigo 85, § 2o do CPC, que garante ao advogado o recebimento de honorários em percentual fixado sobre o valor da condenação. Aceitar a compensação na forma pretendida pela agravante culminaria prejuízo ao causídico da parte contrária, vez que seus honorários seriam fixados em valor menor que R$ 400.000,00, cuja monta somente foi alcançada em razão de seu diligente trabalho desenvolvido em todas as fases processuais. Ademais, conforme registrado pelo Juízo a quo na decisão de ID 93048780, a determinação contida no julgamento do recurso especial de ID 79294268 foi no sentido de permitir a compensação do valor do seguro obrigatório com o da indenização judicialmente fixada, sem realizar qualquer determinação de compensação nos termos pretendidos pela agravante. Assim, correta a decisão neste ponto. 2. Multa No caso em análise, o Juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela executada, ora agravante, assim como a condenou ao pagamento de multa nos moldes do artigo 1.026, §2o do CPC, tendo em vista a interposição do recurso de forma protelatória. A agravante pugna pelo afastamento da condenação, ao argumento de que apenas buscou afastar a contradição que entendia presente da decisão, não havendo qualquer violação ao direito de recorrer. Com efeito, a interposição de recursos cabíveis contra determinada decisão judicial, sem a presença cabal do elemento protelatório, não pode ser punida com a aplicação da multa constante do artigo 1.026, § implica na ocorrência da litigância de má-fé. A ausência, na decisão embargada, dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC não induz, automaticamente, a imposição de multa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. (...) 6. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302239, 07280372920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, em que pese a inexistência da contradição na decisão embargada, não resta configurado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela agravante, uma vez que a questão debatida possui fundamento jurídico relevante, e necessário o esclarecimento à parte a fim de sanar a dúvida quanto a interpretação dos cálculos, portanto, inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, §3o do Código de Processo Civil. Além disso, deveria ter sido oportunizada ao exequente a oportunidade de defesa antes da aplicação da penalidade, conforme dispõem os artigos 9 e 10 do CPC. Nesse contexto, entendo que, inexistindo intuito ilegítimo por parte da executada, ora agravante, bem como verificada a ausência de oportunidade de defesa para a parte, deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios. Assim, deve a decisão deve ser suspensa, tão somente quanto à aplicação da multa, para se evitar a execução e eventuais prejuízos indevidos à executada com a eventual imediata cobrança da multa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo, tão somente para determinar a suspensão da parte da decisão que trata da aplicação da multa por oposição de embargos protelatórios. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador